Tribunal: TJPA
Processo: 0800945-44.2021.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800945-44.2021.8.14.0133

RECORRENTE: FERDINANDO PATRICK REIS PINTO, ANTONIO ROBSON SANTOS DE SOUZA, CARLOS ANDRÉ XERFAN DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: EVERTON LUCAS DIAS DA SILVA SOUZA, ANTONIO ROBSON SANTOS DE SOUZA, CARLOS ANDRÉ XERFAN DOS SANTOS, FERDINANDO PATRICK REIS PINTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, V C/C ART. 14, II E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. IMPROVIMENTO.
EMENDATIO LIBELLI
. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. VALIDADE. EVENTUAIS DÚVIDAS NO QUADRO FÁTICO PROBATÓRIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DAS DEFESAS. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA INCLUÍDA NA PRONÚNICA. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PROCEDÊNCIA. AFASTADA A IMPUTAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. A decisão que atribui definição jurídica diversa à conduta do denunciado, sem, no entanto, alterar os fatos narrados pela acusação, não configura sentença
extra petita
, mas sim simples
emendatio libelli
, conforme previsão do art. 418, do CPP, não gerando nenhum prejuízo ao réu que se defende dos fatos a ele imputados;

2. A pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da autoria do delito, bastando tão somente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime;

3. Por serem coerentes e harmônicas com a imputação, as exclusão da qualificadora deve ficar a cargo do conselho de sentença;

4. Ausente indícios de estabilidade ou permanência em suas condutas, que teriam, em tese, se unido momentaneamente para a prática de homicídios, deve ser afastada a imputação de associação criminosa;

5. Recursos desprovidos. Afastada a imputação de associação criminosa. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos, negar provimento ao pleito ministerial e das defesas de Ferdinando Patrick Reis Pinto e Carlos André Xerfan dos Santos, dar parcial provimento ao recurso de Antônio Robson Santos de Souza, para afastar a imputação do delito de associação criminosa, de ofício, também aos demais pronunciados, nos termos do voto do Desembargador relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público e pelos acusados Ferdinando Patrick Reis Pinto, Carlos André Xerfan dos Santos e Antônio Robson Santos de Souza, irresignados com os termos da resp. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que entendeu pela pronuncia dos recorrentes e do recorrido Everton Lucas Dias da Silva Souza, nas sanções do art. 121, § 2º, V c/c art. 14, II e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Nas razões recursais do Ministério Público, Id. 6009356, pleiteia-se que seja declarada a nulidade da decisão de pronúncia, por ser extra petita, para que os recorridos sejam julgados conforme descrito na exordial acusatória, ou seja, por violação ao art. 157, §2°, II, §2°-A, inc. I, §3°, inc. II, por três vezes c/c art. 288, todos do Código Penal.

Em contrarrazões, as defesas pugnam pelo improvimento do recurso ministerial, Id. 8089533, Id. 8089544 e Id. 10849128.

Nas razões recursais dos recorrentes, Ferdinando Patrick Reis Pinto e Carlos André dos Santos, defendem sua absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, Id. 6009342.

Por outro lado, o recorrente Antônio Robson Santos de Souza requer além da ausência de prova da autoria, que seja afastada a qualificadora prevista no art. 121, V do Código Penal, bem como a absolvição do delito do art. 288, do Código Penal, Id. 6009350.

O Ministério Público, nas contrarrazões, defende o improvimento dos recursos, Id. 6009361.

Em juízo de retratação o magistrado
o quo
sustentou integralmente sua decisão, Id. 6009366.

Nesta segunda instância, coube a mim a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradora de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, Id. 8743594.

É o relatório. Sem revisão, em razão da natureza do feito (art. 610, do CPP).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Conheço dos Recursos em Sentido Estrito, eis que tempestivos e de acordo com a hipóteses previstas na lei processual penal.

Pois bem.

Do Recurso Ministerial

De pronto, quanto a pretensão de anulação da sentença, sob o argumento de ter havido julgamento
extra petita
, bem como o possível prejuízo do contraditório processual, razão não lhe assiste.

Pela análise detida dos autos, verifica-se a inocorrência de violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença, posto que o magistrado sentenciante restringiu-se a analisar os fatos tais como narrados na exordial acusatória e concluiu que pela narrativa fática trazida na denúncia se caracteriza um tipo penal diverso daquele apresentado pelo parquet.

Portanto, não se trata de decisão
extra petita
, mas sim de simples
emendatio libelli
, figura prevista no art. 418, do CPP. Neste, o juiz apenas atribui definição jurídica diversa à conduta dos denunciados, sem, no entanto, alterar os fatos narrados pela acusação, o que não gera nenhum prejuízo aos réus ou a acusação, já que se defendem dos fatos a eles imputados e não da tipificação.

Tanto assim, que os recorridos se defenderam das imputações fáticas que lhes foram atribuídas e não da capitulação legal, ou seja, os réus se defenderam amplamente dos fatos narrados na denúncia, exercendo o sagrado direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

In casu,
a denúncia já contém toda a descrição fática do crime, havendo simples equívoco na indicação do tipo penal pelo parquet, não havendo óbice para que o magistrado proceda à correção (
emendatio libelli
). (...). Não cabe que essa correção seja feita no momento do recebimento da inicial acusatória, devendo realizar o devido enquadramento típico na prolação da sentença. A
emendatio libelli
pode ser aplicada até mesmo na fase recursal, desde que não implique
reformatio in pejus
. (Curso de Processo Penal, Nestor Távora e Rosmar Alencar, p. 732, 7ª Edição, Ed. Juspodivm).

Para melhor fundamentar, colaciono da jurisprudência
desta e. Corte de Justiça:

IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA NOS AUTOS.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA EXTRA PETITA. ART. 383, DO CPP. O JUIZ, SEM MODIFICAR A DESCRIÇÃO DO FATO CONTIDA NA DENÚNCIA, PODERÁ ATRIBUIR-LHE MODIFICAÇÃO DIVERSA, AINDA QUE APLIQUE PENA MAIS GRAVE. ART. 78, INCISO I, DO CPP, NO CONCURSO ENTRE A COMPETÊNCIA DO JÚRI E A DE OUTRO ÓRGÃO DA JURISDIÇÃO COMUM, PREVALECERÁ A COMPETÊNCIA DO JÚRI. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

(2017.04569747-71, 182.189, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-24, Publicado em 2017-10-26)

Nessa toada, no tocante a inclusão das condutas inicialmente imputadas aos recorridos (art. 157, §2°, II, §2°-A, inc. I, §3°, inc. II, por três vezes c/c art. 288, todos do Código Penal), compete ao Conselho do Tribunal do Júri deliberar acerca da presença ou ausência das imputações atribuídas aos acusados, não comportando análise neste momento.

Isso posto, não acolho o recurso Ministerial.

Do Recurso de Ferdinando Patrick Reis Pinto e Carlos André Xerfan dos Santos:

Antes de adentrar no mérito recursal, é preciso lembrar que na decisão de pronúncia é vedada ao juiz à análise aprofundada do mérito da questão, tendo em vista ser atribuição dos integrantes do Conselho de Sentença do e. Tribunal do Júri julgar os crimes dolosos contra a vida, por força de preceito constitucional.

Dispõe o Código de Processo Penal que:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Nessa mesma esteira, salienta-se que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade, e não de certeza”
. (Eugênio Pacelli de Oliveira Curso de Processo Penal - 10ª edição Ed. Lumen Juris 2008 pág. 575).

Válida, ainda, a transcrição da lição de Guilherme de Souza Nucci:

Somente deve seguir a julgamento pelo Tribunal Popular o caso que comporte, de algum modo, conforme a valoração subjetiva das provas, um decreto condenatório. O raciocínio é simples: o juiz da pronúncia remete a julgamento em plenário o processo que ele, em tese, poderia condenar, se fosse o competente. Não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve.

Sob outro prisma, a suficiência de provas deve espelhar uma dúvida razoável. Um determinado magistrado, analisando o conjunto probatório, condenaria; outro poderia absolver. Envolvida está a valoração da prova, que, com certeza, varia de pessoa para pessoa, logo, de juiz para juiz. (Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, ps. 74/75).

De fato, exige-se do juízo
a quo
, tão somente, convincentes indícios de autoria e a prova de materialidade do delito, cabendo ao Conselho de Sentença decidir, em definitivo, após a apreciação das teses da acusação e da defesa, pela condenação ou absolvição dos réus. Nessa fase, prevalece o princípio
in dubio pro societate
.

Da motivação do
decisum,
Id.
6009331,
extraio, tal como está escrita, o seguinte:

“(...).

A materialidade do delito está sobejamente comprovada pelo documento ID 25220251, bem como pelos depoimentos colhidos nos autos. Os indícios de autoria também se fazem presentes e isto se constata da confissão dos acusados na fase policial (ID 25220244) e dos depoimentos das testemunhas PC AUGUSTO LOBATO POTIGUAR, IPC MIDIEL CARLOS AGUIAR FORMENTO, IPC VICTOR HUGO DE OLIVEIRA e IPC JORGE COUTO JÚNIOR prestados em juízo na mídia constante nos autos. De acordo com o depoimento dos agentes policiais,
houve abordagem dos dois carros na BR 316, nesse momento, os acusados teriam saído atirando contra a guarnição policial, que somente não foram atingidos porque se defenderam e revidaram ao ataque, atingindo dois dos indivíduos.
Quanto ao argumento da autodefesa dos acusados de que somente em um dos carros foi achado armas, nota-se que os policiais civis informaram em juízo que não teria havido uma revista minuciosa no carro da frente, pois o carro de trás teriam os três armados que saíram atirando e morreram dois e neste carro que se concentraram as forças policiais. Portanto, há indícios de que os réus que estavam no carro da frente teriam também participação no presente crime. Outro ponto que se demonstra indícios de autoria dos réus foi a contradição no interrogatório dos acusados, visto que o denunciado Ferdinando, motorista de Uber, afirmou em juízo que foi chamado para a corrida pelo aplicativo do celular, pois não tinha relação próxima com qualquer outro réu. No entanto, o réu Everton declarou que já tinha o contato dele no celular, por já ser conhecido do bairro, e teria ligado diretamente para ele para realização da corrida.” <sic>.

Diante disso, observa-se que o magistrado
a quo
, acertadamente
, considerou restar provada a materialidade do fato, assim como os indícios de serem os recorrentes autores do delito, portanto, imperativo o seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim, cabe ao júri popular a análise mais aprofundada do quadro probatório, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes na primeira fase do rito do Júri deverá ser resolvida em favor da sociedade, com a remessa do caso ao Plenário. Veja-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA DOS RÉUS PELOS DELITOS DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADOS, NA FORMA TENTADA (CP, ART. 121, § 2º, INCISOS III IV, C.C. O ART. 14, II) – ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RELATIVAMENTE AO DOLO, BUSCANDO -SE DECRETOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DE IMPRONÚNCIA, APONTADA A CARACTERIZAÇÃO DE EXCLUDENTES E A POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. DESCABIMENTO DAS IRRESIGNAÇÕES – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA BASTANTES, SEM EMBARGO DE SUCINTA NEGATIVA DOS ACUSADOS – SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE CONSTITUI-SE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, NÃO EXIGINDO PROVA PLENA DESDE LOGO – EXAME DAS VERSÕES DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA QUE COMPETE AOS JURADOS, A ELES CABENDO, TAMBÉM, APRECIAR A EVENTUAL INSUFICIÊNCIA DA PROVA DA AUTORIA DOS CRIMES CONTRA A VIDA – QUALIFICADORA QUE DEVE SER EXAMINADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, HAVENDO NARRATIVA SOBRE A SUPERIORIDADE NUMÉRICA DOS AGRESSORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDOS.

(TJ-SP - RSE: 15276862420198260228 SP 1527686-24.2019.8.26.0228, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 15/06/2021, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/06/2021)

Isso posto, não acolho o recurso da defesa de Ferdinando Patrick Reis Pinto e Carlos André Xerfan dos Santos.

Do Recurso de Antônio Robson Santos de Souza

Cumpre ressaltar, quanto a pretensão deste recorrente, conforme já dito, que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade, não trazendo em si uma condenação prévia ao recorrente.

A impronúncia apenas tem lugar quando inexistirem elementos a comprovar a ocorrência do fato ou indícios mínimos de autoria (art. 414, do CPP).

Nesse viés, cabe aos Jurados a apreciação desse pedido, em especial sobre a existência ou não do
animus necandi
.

Para melhor fundamentar, colaciono da jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO- ARTIGO 121, PARÁGRAFO 2º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DO
ANIMUS NECANDI
. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E DO
ANIMUS NECANDI
.

Na fase de pronúncia, vigora o princípio do
in dubio pro societate
em detrimento do princípio do
in dubio pro reo
. Havendo dúvida acerca da autoria delitiva e do
animus necandi
, cabe ao Júri dirimi-la, mediante a análise mais aprofundada do contexto probatório.

AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - No caso concreto a tese acusatória mostra-se plausível, não descabidas nesta fase processual, efetuar a exclusão da qualificadora, por competir ao juízo natural da causa, o Tribunal do Júri, a análise aprofundada do conjunto probatório. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - RSE: 00017711620108260114 SP 0001771-16.2010.8.26.0114, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 21/10/2021, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/10/2021)

Assim, merece ser confirmada a decisão que se reexamina, neste ponto, porque alicerçada na instrução probatória dos autos, o que autoriza que se conclua quanto à existência de indícios de participação do recorrente no crime em que foi pronunciado.

No tocante a pretendida exclusão da qualificadora do inciso V, do art. 121, do CP, compete ao júri popular a análise aprofundada do quadro probatório, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do afastamento da referida qualificadora quando não evidenciada de forma concreta nos autos na fase de pronúncia.

Para ratificar:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. IMPOSSIBILIDADE. IN
DUBIO PRO SOCIETATE
. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO RECURSO QUE DIFICULTOU O EXERCÍCIO DA DEFESA E PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO, A OCULTAÇÃO, A IMPUNIDADE OU VANTAGEM DE OUTRO CRIME. MANUTENÇÃO.

- O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando forem manifestamente improcedentes, o que não é a hipótese dos autos. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJGO, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 19396-90.2014.8.09.0051, Rel. DES. AVELIRDES ALMEIDA PINHEIRO DE LEMOS, 1A CÂMARA CRIMINAL, julgado em 15/01/2015, DJe 1731 de 20/02/2015)

Da exclusão do crime conexo – Art. 288, do CP

A associação criminosa deve ter como característica a união estável e permanente dessas pessoas, para o fim específico de cometer crimes, pois é essa referida característica que distingue a associação criminosa do concurso de pessoas (coautoria ou participação) para a prática de crimes em geral, independentemente da existência de hierarquia entre seus membros e da divisão prévia das tarefas.

Segundo observa Rogério Greco:
“para que se configure o delito de associação criminosa será preciso conjugar seu caráter de estabilidade, permanência, com a finalidade de praticar um número indeterminado de crimes. A reunião desse mesmo número de pessoas para a prática de um único crime, ou mesmo dois deles, não importa no reconhecimento do delito em estudo”
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Especial – Volume IV. São Paulo: Impetus, 10ª ed., 2014, p. 214.)

Na associação criminosa, existe a união estável e permanente de três ou mais pessoas, com o objetivo de praticar um número indeterminado de delitos, e a consumação ocorre com a simples associação estável e permanente, ainda que nenhum delito seja efetivamente praticado.

Em que pese o magistrado ter recepcionado na pronúncia a associação criminosa, vejo que não restou configurado o crime do artigo 288 do Código Penal, haja vista que para sua configuração exige mais de três agentes, como também apresentar-se como associação criminosa, e, estabilidade ou permanência com o fim de cometer crimes.

Segundo os argumentos em torno do conjunto probatório, entendo ser insuficiente para a imputação do delito de associação criminosa, fazendo-se necessário, para um melhor entendimento, a transcrição da peça acusatória, Id. 6008991, o seguinte,
in verbis
:

“(...).

que, no dia 30 de março de 2021, por volta das 11h15min, a Unidade Especializada da Policia Civil do Estado do Pará - DRFR foi informada, através de uma denúncia anônima, que dentro de dois veículos, sendo um de marca FIAT SIENA, ano/modelo 2015, cor branca, Placa n.º QDB8246; e o outro um FIAT SIENA, ano/modelo 2013/2014 cor cinza, Placa n.º OTG9746, 07 (sete) indivíduos armados e em conluio pré estabelecido, os quais já tinham iniciado a tentativa delitiva, eis que já se encontravam com divisão de tarefas, dirigindo-se já ao local que iriam efetuar os demais atos persecutórios, com armas e materiais em punho, dentro dos veículos referidos, a uma residência pré fixada, com o fim de concluírem um roubo na casa de um conhecido agiota residente no Município de Marituba/PA.

Assim, no momento em que as informações foram recebidas, 03 (três) equipes da Polícia Civil se deslocaram até à BR 316, a fim de realizar a abordagem dos veículos, para isso foi montada uma barreira no intuito de abordar os veículos com as características que foram repassadas na denúncia anônima, e assim fora feito, até que, em dado momento, fora realizada a abordagem nos veículos em que os denunciados se encontravam.

Neste momento do
iter criminis
, os denunciados saíram dos veículos atirando contra os policiais, com o nítido fim de possibilitarem a continuidade de seus crimes de formação de quadrilha e tentativa de latrocínio.

Os Policiais Civil revidaram a tentativa de latrocínio perfeita pelos denunciados, contra a equipe de policiais, tendo mesma realizado disparos de arma de fogo, resultando na morte de Jairo Almeida de Queiroz e Andrey de Oliveira Conceição, o qual esses também trocaram tiros com os policiais.” <sic>.

In casu
, pela narrativa apresentada, não se verifica o intuito de estabilidade ou permanência em suas condutas, que teriam, em tese, se unido momentaneamente para a prática do crime pelo qual foram pronunciados, motivo pelo qual, deve ser afastada a imputação de associação criminosa.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP. ART. 12 E 15 DA LEI 10.826/03. RÉU PRONUNCIADO. PRELIMINAR: ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. RECURSO TEMPESTIVO. RAZÕES TARDIAS. MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RAZÕES MP: PRONÚNCIA DOS ACUSADOS PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPROCEDÊNCIA. QUALIFICADORAS NÃO DEMONSTRADAS. RAZÕES DA DEFESA. IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. EXCLUSÃO DOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTS. 12 E 15 DA LEI 10.826/03. POSSIBILIDADE. APLICADO O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RETIRADA DO CRIME DO ART. 288, PARAGRAFO ÚNICO, DO CP. ACOLHIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Preliminar: (...).

Mérito: Recurso MP:

1. Não havendo a verificação das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, inviável a pronúncia pelo crime de homicídio qualificado.

2. O pedido de desclassificação do crime de posse de arma de fogo para porte ilegal de arma de fogo, fica prejudicado em razão de ter sido excluído da pronúncia, pelo princípio da consunção.

3. Recurso improvido.

Razões defesa:

1. Na decisão de pronúncia, basta a certeza quanto a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria para que o feito seja levado à apreciação do Tribunal do Júri. Isso porque vige, nesta etapa, o princípio
in dubio pro societate
, na medida em que eventuais incertezas pela prova devem ser solvidas em favor da sociedade.

2. Da forma como narrado, o delito de posse irregular de arma de fogo e disparo de arma de fogo guarda relação de meio com a conduta fim, razão pela qual deve ser absorvido pelo crime de homicídio tentado.

3.
O concurso de agentes não deve ser confundido com organização criminosa, a qual deve ser afastada da pronúncia quando não caracterizada nenhuma de seus elementares, tampouco demonstrada no decorrer da instrução.

4. Recurso provido em parte.

(2019.04512934-80, 209.285, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-31, publicado em 2019-11-06)

À vista do exposto, conheço dos recursos,
nego provimento ao pleito ministerial e das defesas de Ferdinando Patrick Reis Pinto e Carlos André Xerfan dos Santos; no entanto, dou parcial provimento ao recurso de Antônio Robson Santos de Souza para afastar da pronuncia o delito de associação criminosa, assim como, de
ofício, afasto a mesma imputação aos demais pronunciados.

É como voto.

Belém, 23/02/2023